Tribunal: TJSP
Processo: 1039024-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação Cível – Juízo de "retratação" do art. 1.030, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – O Acórdão proferido por esta C. Sexta Câmara de Direito Público não oferece contrariedade ao decidido no RE no 968.414, (Tema no 996, STF) – Julgado que se amolda à orientação paradigmática das Cortes Superiores. V. Acórdão mantido.